Tribunal: TJDFT
Processo: 0706241-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706241-20.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GELSON TIBURCIO FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A despeito da certidão de ID 56357424 em que se registrou que os autos do processo físico 0048030-92.2003.8.07.0001 já foram digitalizados, há inconsistência no sistema PJe quando há tentativa de viabilizar a consulta aos autos. Por essa razão, oficie-se a 3a Vara da Fazenda Pública do DF a fim de que junte aos presentes autos o inteiro teor do processo 0048030-92.2003.8.07.0001 já digitalizado. Em seguida e em respeito ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes para se manifestarem acerca de eventual nulidade de todos os atos processuais no processo de conhecimento a partir das petições de ff. 263-276 por possível ausência de intimação para regularizar a representação processual na hipótese de substabelecimento sem reservas outorgados por patrono sem poderes para tanto. Concluídos ambos os expedientes, voltem-me conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador